Tribunal: TJDFT
Processo: 0734786-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734786-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA MACEDO AGRAVADO: MARCONE MACEDO CARVALHO TEIXEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão Interlocutória – Intempestividade de Contestação – Revelia – Rol Taxativo – Não Conhecimento. A agravante insurge-se contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual decretou sua revelia, ante a alegada intempestividade no protocolo da contestação. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo, conforme o rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, mesmo considerada eventual interpretação extensiva. (Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, Página 208, 13a. Edição). Demais, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. No sentido de não ser cabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão que decrete a revelia são precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: (Acórdão n.994398, 20160020347022AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 395-430) e (Acórdão n.984720, 20160020401389AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 02/12/2016. Pág.: 212/240). Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator